Tribunal: TJBA
Processo: 8050522-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050522-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ALDENEIDE DE SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
IVANILDO MORAIS ASSIS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA JURÍDICA PROPONENTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PREVISTOS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SITUAÇÃO QUE PODERIA TRAZER AO RECORRENTE O “
MELHOR DOS MUNDOS
” COM BENEFICIAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS QUE LHE APROUVESSE EM CADA ESPÉCIE DE CONTRATO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A RESPEITO DOS ÍNDICES DE AUMENTO – EFEITO ATIVO CASSADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida, para que fosse aplicado ao plano de saúde da parte agravante, pessoa jurídica proponente de plano de saúde coletivo, apenas os aumentos destinados aos planos individuais.

2.
O
reajuste estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS
indicado pela autoria na origem, no percentual de 9.63%, foi autorizado para
planos de saúde individuais e/ou familiares, não sendo vinculantes aos planos de saúde coletivo - como é o caso dos autos
(
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-limite-para-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares
)
.

3. A causa de pedir da ação, por seu turno, busca vincular o aumento fixado pela ANS para planos individuais ao plano coletivo cuja autora, pessoa jurídica, é proponente, o que já foi afastado pelas Cortes Superiores e não há entre os pleitos, por exemplo, a impossibilidade de cancelamento.

4. Da Corte Cidadã se extrai entendimento que “
5. Consoante entendimento sufragado em recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afirmar abusividade no reajuste por aumento de sinistralidade, sem antes verificar, no caso concreto, a ocorrência, há ofensa aos arts. 131, 333, 335 e 420 do CPC/1973 [correspondentes aos arts. 371, 373, 375 e 464 do CPC/2015].
”
(STJ - AgInt no REsp: 1710487 SP).

5
.
É necessári
a
, no caso dos autos, a dilação probatória
para que o
recorrido comprove possível aumento referente a
sinistralidade
e demais custos do contrato
e, a
demais, percentualmente o aumento se mostra volumoso, mas quanto ao valor a ser pago, não há demonstração nos autos que não possa ser abraçado pel
a parte recorrida
.

6
.
Eventual abusividade do reajuste anual, objeto da lide, deverá ser discutido
com amplo exercício do
contraditório,
mediante prova pericial, conforme já disse o STJ,
sendo que não é possível verificar eventual excesso em sede de cognição sumária.

7.
Efeito ativo deferido cassado.

8. Agravo de instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050522-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA ALDENEIDE DE SOUZA ARAUJO e outros
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .